Tribunal: TJMT
Processo: 1028118-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028118-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JUNIOR PEREIRA COSTA - CPF: 545.749.351-20 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter solicitado empréstimo consignado e ter sido surpreendido com contratação de modalidade diversa, sem ciência prévia de suas condições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação da modalidade cartão de crédito consignado ocorreu sem o devido esclarecimento ao consumidor sobre suas condições, implicando vício de consentimento e falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que o autor firmou expressamente os termos contratuais e o termo de consentimento esclarecido, além de utilizar os valores e realizar compras por meio do cartão, o que afasta a tese de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

4. A alegação de que não houve ciência sobre a modalidade contratada não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo comprovada a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação por parte do banco recorrido.

5. Os descontos realizados derivam do exercício regular de direito decorrente da reserva de margem consignável (RMC), não havendo prova de cobrança indevida ou encargos abusivos.

6. Inexistindo falha na prestação do serviço ou dano efetivo, não se configura hipótese de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação da modalidade cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a assinatura contratual e a utilização do crédito disponibilizado. 2. A alegação de vício de consentimento exige demonstração de ausência de informação clara e prévia, ônus do qual não se desincumbiu o autor. 3. Os descontos decorrentes da reserva de margem consignável são legítimos quando decorrentes de contratação regularmente formalizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6o, III e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Júnior Pereira Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão de Crédito com pedido de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo no 1028118-23.2024.8.11.0041, ajuizada em face do Banco BMG S.A.

Na origem, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o autor utilizou reiteradamente o cartão de crédito consignado, tanto para saques quanto para compras, o que demonstraria sua plena ciência quanto à natureza da contratação. Diante disso, afastou-se qualquer alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Rejeitou-se, ainda, o pleito de revisão da taxa de juros, sob o fundamento de que a mera comparação com a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não restou comprovado nos autos.

Em razão da improcedência dos pedidos, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor/apelante sustenta que buscou junto à instituição financeira a contratação de um empréstimo consignado, tendo sido surpreendido com a formalização de contrato diverso, na modalidade de cartão de crédito consignado, sem que tivesse plena ciência das condições e consequências dessa contratação.

Alega ausência de informação clara e adequada acerca da operação, especialmente no que tange à sistemática da Reserva de Margem Consignável (RMC), à cobrança recorrente e à composição do saldo devedor, o que, segundo ele, configuraria vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Pleiteia a nulidade do contrato celebrado, a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, ainda, que a taxa de juros aplicada no contrato estaria acima da média praticada pelo mercado, requerendo, por conseguinte, a sua revisão judicial, com base nos parâmetros divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Banco BMG S.A. pugna pela manutenção da sentença de improcedência, sustentando que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e realizada com plena ciência do autor, que efetivamente utilizou o crédito disponibilizado.

Alega que os descontos em folha decorrem da reserva de margem consignável prevista contratualmente, afastando-se, assim, qualquer vício ou cobrança indevida. Rechaça o pedido de devolução em dobro, por ausência de má-fé, bem como o pleito indenizatório, sob o argumento de inexistência de dano moral indenizável. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários fixados na origem.

A intervenção do Ministério Público é dispensável, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Sebastião Júnior Pereira Costa
ajuizou ação em face do
Banco BMG S.A.
, alegando que contratou, por meio de ligação telefônica, um
empréstimo consignado
, mas foi surpreendido com a formalização de contrato na modalidade de
cartão de crédito consignado
, sem que tivesse recebido o cartão físico ou faturas, tendo apenas ocorrido um depósito em sua conta bancária.

Aduz que os descontos mensais realizados em seu contracheque não resultavam na redução do saldo devedor, o que, segundo afirma, demonstra a aplicação de
encargos rotativos abusivos
. Sustenta, ainda, não ter sido devidamente informado sobre a natureza jurídica da contratação, o que configuraria
vício de consentimento
,
falha no dever de informação
e
prática abusiva
, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
e da
Lei do Superendividamento
.

O Juízo de origem, após regular instrução processual, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da
gratuidade da justiça
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a
reforma integral da sentença
.

No caso em apreço, a controvérsia não recai sobre a ausência de contratação, mas sim sobre o
consentimento prestado pelo consumidor
, que alega ter aderido ao contrato sob a crença de que se tratava de um empréstimo consignado tradicional, vindo a descobrir, somente após a formalização, que se tratava de
cartão de crédito consignado
, modalidade cujas condições e implicações econômicas, segundo afirma, não lhe teriam sido devidamente esclarecidas.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que, embora alegue não ter anuído de forma consciente à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, o apelante firmou tanto o
Termo de Contratação de Saque mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado
, quanto o
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
(Id. 277062364).

Além disso, constata-se que o consumidor efetivamente
utilizou os valores disponibilizados por meio do cartão
, conforme extrato juntado sob o Id. 277062363 (p. 37/50), inclusive com a realização de
compras parceladas
, o que afasta a alegação de vício de consentimento, bem como a tese de total ausência de informação acerca da contratação.

Dessa forma, a alegação de que a parte foi ludibriada, ou que não teve ciência sobre a modalidade contratada,
não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos
, considerando a formalização contratual com assinatura da autora e a
utilização dos recursos disponibilizados
por meio da contratação.

Dessa forma, constata-se que o
Banco recorrido logrou êxito em comprovar o pleno conhecimento da parte autora acerca da natureza jurídica do contrato firmado
, ou seja,
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, cumprindo, assim, o
ônus que lhe competia
, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou em situação análoga,
respeitadas as particularidades do caso concreto
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da
comprovação da existência da relação jurídica entre as partes
, bem como da
efetiva utilização do cartão de crédito consignado
pela autora, conclui-se que os descontos questionados decorrem do
exercício regular de direito pela instituição financeira
, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a
revisão do contrato
ou a
restituição dos valores pagos
.

Por conseguinte,
não há elementos que autorizem a reforma da sentença de primeiro grau
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025